Tribunal: TJDFT
Processo: 0705155-66.2022.8.07.0012
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-07-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0705155-66.2022.8.07.0012 RECORRENTE: FÁBIO MEIRELES LOUZADA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CRIMINAL. POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. RECURSO DA DEFESA. PRELIMINAR DE NULIDADE. NÃO OFERECIMENTO DA SUSPENSÃO CONDICIONAL DO PROCESSO. AUSÊNCIA DE UM DOS REQUISITOS ELENCADOS PELA LEGISLAÇÃO DE REGÊNCIA QUANDO DO OFERECIMENTO DA DENÚNCIA. PRERROGATIVA DO MINISTÉRIO PÚBLICO. REJEIÇÃO. MÉRITO. REDUÇÃO DA PENA AQUÉM DO MÍNIMO LEGAL. ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. IMPOSSIBILIDADE. ENUNCIADO DA SÚMULA No 231 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. SENTENÇA MANTIDA. 1. Nos crimes de ação penal pública, a iniciativa para oferecer a proposta de suspensão condicional do processo recai sobre o Ministério Público, inexistindo direito público subjetivo à aplicação do disposto no art. 89 da Lei no 9.099/1995, ante a sua natureza eminentemente transacional. De tal sorte, as condições para o oferecimento do instituto devem ser observadas quando da propositura da ação penal, sendo despiciendo perquirir o destino de cada um dos processos judiciais eventualmente adotados pelo órgão ministerial para afastar a possibilidade de transação processual. Precedentes desta Corte de Justiça. 2. Consoante o enunciado da Súmula no 231 do Superior Tribunal de Justiça, “a incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal”. 3. Preliminar rejeitada. Recurso conhecido e desprovido. O recorrente alega violação ao artigo 89 da Lei 9.099/1995, defendendo o direito ao benefício da suspensão condicional do processo, sob o fundamento de que os processos utilizados como óbice para o oferecimento do sursis, um foi arquivado e o outro o insurgente não faz parte do rol dos acusados. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir ao apontado malferimento ao artigo 89 da Lei 9.099/1995. Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse analisar a tese recursal, nos moldes apresentados pela parte insurgente, necessário seria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A005